Tribunal: TJSP
Processo: 1024437-66.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral. Apelante que alega que o laudo pericial sobre o contrato de venda foi inconclusivo. Descabimento. Laudo pericial que atesta a autenticidade da assinatura do apelante, comprovando que havia realizado a venda do imóvel. Ausência de outros elementos que tragam verossimilhança à alegação de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral. Apelante que alega que o laudo pericial sobre o contrato de venda foi inconclusivo. Descabimento. Laudo pericial que atesta a autenticidade da assinatura do apelante, comprovando que havia realizado a venda do imóvel. Ausência de outros elementos que tragam verossimilhança à alegação de ocorrência de esbulho. Inocorrência do cerceamento de defesa. Desnecessidade de produção de prova oral em caso de acervo probatório já suficiente para formação do convencimento do magistrado. Sentença de improcedência confirmada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba honorária fixada em desfavor do apelante que, em razão do desprovimento do recurso, deve ser majorada para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC).

Recurso improvido.